Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de submissão do reeducando a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade ou não de exame criminológico para progressão de regime, em razão da nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), promovida pela Lei n.o 14.843/2024, e sua aplicabilidade retroativa.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retroatividade da norma penal somente se aplica quando benéfica ao réu, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, não sendo possível a incidência da Lei n.o 14.843/2024 a ilícitos praticados antes de sua vigência, por impor requisito mais gravoso para progressão de regime.

4. O exame criminológico, conforme reiterados precedentes, pode ser exigido a critério do magistrado, desde que mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente, que veda a exigência do exame criminológico de forma genérica e sem motivação específica.

6. A boa conduta carcerária do reeducando foi atestada e devidamente sopesada pelo juízo da execução penal, atendendo ao requisito subjetivo exigido pela legislação vigente à época dos fatos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:
"A exigência do exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei n.o 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sendo necessária fundamentação específica para sua imposição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; Lei n.o 7.210/1984 (LEP), art. 112; Lei n.o 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC n. 672.035/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

HUGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de ID 263397778, proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no processo executivo de pena n.o
2000005-23.2019.8.11.0007,
por meio da qual
foi indeferido o pleito ministerial
de submissão do agravado
Hugo da Silva
ao
exame criminológico
, a fim de atestar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão ao regime intermediário.

Nas razões recursais
vistas no ID 263397780
, o
Parquet

pretende
a reforma da r. decisão agravada

a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico, o qual, em sua intelecção, é
imprescindível para verificação do adimplemento do requisito subjetivo na hipótese em voga
, notadamente diante da personalidade aparentemente voltada à criminalidade ostentada pelo reeducando, que possui condenações por crimes equiparados a hediondos – dos quais, um deles fora cometido já no curso da execução penal.

Em contrarrazões encartadas no ID 263397784, o reeducando, por intermédio da i. Defensoria Pública Estadual, rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao agravo em execução.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 263397792 - Pág. 10, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 265659263,
opinando pelo
des
provimento

do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 263397782)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo do
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
HUGO DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0003738-02.2017.8.11.0007 [Comarca de Alta Floresta], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
;

2.

Ação Penal n.o 1002000-54.2020.8.11.0007 [Comarca de Alta Floresta], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Extrai-se, outrossim, que na data de
18/11/2019
, o reeducando foi agraciado com a progressão ao regime prisional semiaberto [mov. 26.1], contudo, porquanto incorreu em nova prática delitiva, foi preso cautelarmente na data de
04/04/2020
[mov. 37.2], motivando a sua regressão cautelar ao regime fechado em
11/11/2020
[mov. 43.1].

Submetido à audiência de justificação na data de
01/04/2021
, foi definitivamente regredido ao regime mais gravoso, ante o reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal [mov. 71.1]; no qual permaneceu cumprindo regularmente sua reprimenda.

Em
09/08/2024
, a i. Defensoria Pública, ao pleitear pelo reconhecimento de 161 (cento e sessenta e um) dias de remição em benefício do apenado, pugnou também a retificação do cálculo penal e a concessão da progressão regimental a
HUGO DA SILVA
, sob a justificativa de que, uma vez homologada a remição vindicada, o reeducando teria adimplido o requisito objetivo em
08/11/2023
, o que, assomado ao atestado de bom comportamento carcerário, autorizaria a promoção ao regime menos severo [mov. 188.1].

Na sequência, em
15/08/2024
, o i. representante do
Parquet
apresentou manifestação favorável ao deferimento das remições, contudo, se opôs à concessão da progressão de regime, requerendo a realização de exame criminológico a fim de atestar o adimplemento do requisito subjetivo [mov. 192.1].

Ao se manifestar acerca das pretensões das partes na data de
24/09/2024
, o MM. Juiz
a quo
concedeu as remições requestadas pela i. Defesa, determinando a elaboração de novo cálculo de pena – para subsidiar análise posterior da progressão de regime, e, de outro lado,
indeferiu o pleito ministerial
nos seguintes termos,
in verbis
:

“Quando ao pedido de realização de exame criminológico o juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl no 28074 AgR; STJ, AgRg no HC no 424.664/SP).

Com efeito, as penas impostas ao recuperando não decorrem de condenações por crimes praticados com violência à pessoa, não há elementos nos autos do processo executivo que indiquem se tratar de pessoa com “predisposição a comportamento cruel e atroz” ou propensão ao desregramento.

Logo, indefiro o pedido de realização criminológico diante da não comprovação de sua indispensabilidade
.” – vide
ID 263397778, mov. 196.1.

E a despeito da interposição do presente recurso de agravo pelo
Parquet
[mov. 209.1], a d. autoridade judiciária de primeira instância, concluindo pelo adimplemento de ambos os requisitos legais, concedeu a progressão ao reeducando [mov. 213.1].

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“(...) Primeiramente, este juízo já decidiu anteriormente pelo indeferimento da realização do exame criminológico, onde, irresignado com a decisão prolatada nos autos, foi interposto agravo pelo Ministério Público, pleiteando a reconsideração.

Pois bem.

O agravo não é dotado de efeito suspensivo (vide arts. 179 e 197, LEP) e apesar das razões apresentadas, em análise a questão decidida, verifica-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que mantenho a decisão proferida em seus próprios termos.

(...) Superada a questão sobre a necessidade do exame, apreciando os autos, noto que
o reeducando preenche as exigências de caráter subjetivo, conforme afirmado pelo agente penitenciário, assim como o objetivo, conforme exsurge do cálculo, fazendo jus ao benefício na forma do art. 112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto
.

Assim sendo,
verifico que não há qualquer elemento desfavorável à progressão do reeducando
, de tal sorte que sua concessão é inarredável pelo contido nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento adequado nesta comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela inoperância estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o art. 35, § 1o, do Código Penal e art. 91 da Lei 7.210/1984, alternativa não resta a não ser permitir ao condenado que exerça atividades externas durante o período diurno e recolha-se à sua residência durante o período noturno.

Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1o, do CP, faz jus o reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do § 2o do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno na sua residência, conforme dito anteriormente.

Diante do exposto, com espeque no art. 35, § 2o, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b) e art. 112, ambos da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado HUGO DA SILVA do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do vertente benefício, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura: (...).

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões (...).”
– vide ID 263397794 - Pág. 88/95, mov. 213.1.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Almejada a realização de exame criminológico:

Sobre a temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril do ano de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance
.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena composto por guias de execução penal relacionadas ao cometimento de crimes nos anos de 2017 e 2020,
mister manter a exegese anterior da legislação aplicável
, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse,
a critério do magistrado
, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim,
a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024,
não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência,
sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2o, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.o 7.210, de 11-7-1984. 11a ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados
após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua
não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador não fica adstrito ao resultado do exame, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes que reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439
, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
,
conquanto o i. representante do Ministério Público enalteça a gravidade dos crimes pelos quais o agravado cumpre pena [dois crimes de tráfico de drogas], certo é que isto já foi valorado quando da individualização das reprimendas impostas nas respectivas sentenças condenatórias,
não podendo ser novamente considerado, por si só, para justificar a submissão do apenado a exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo para a concessão da progressão regimental.

Nesse sentido há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se
:

"
[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário - mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico
. 3. No caso,
embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico
- apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido -
o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal
.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Ademais,
in casu
, denota-se que
o magistrado
a quo
inferiu com cautela o requisito subjetivo para concessão da progressão de regime
, analisando atenciosamente o histórico criminal do reeducando – o qual, por sinal, após o último episódio de regressão ao regime fechado, não contou com registro de desobediência às regras da execução penal, tampouco de cometimento de novas faltas graves.

Aliás, os andamentos virtuais disponíveis no PEP n.o
2000005-23.2019.8.11.0007, evidenciam que
HUGO DA SILVA

vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas para expiação da pena no regime intermediário
, tais como comparecimento regular em juízo e atualização dos dados de contato junto à vara das execuções penais.

Com efeito, diante dos argumentos apresentados no bojo deste voto, revela-se
prescindível
submeter o agravado a exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo para a progressão regimental.

Mantem-se
, portanto, os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no processo executivo de pena n.o
2000005-23.2019.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025